Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
III. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.